Tribunal: TJSP
Processo: 1112406-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSO – Extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Deliberação inicial que determinou o recolhimento de custas ou a comprovação da insuficiência de recursos, assinalando a impossibilidade do diferimento, antes da análise do pedido de concessão de liminar – Providência não atendida pela parte, que se limitou a reafirmar a falta de condições financeiras e pediu o diferimento – Duas novas

Ementa:
PROCESSO – Extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC – Deliberação inicial que determinou o recolhimento de custas ou a comprovação da insuficiência de recursos, assinalando a impossibilidade do diferimento, antes da análise do pedido de concessão de liminar – Providência não atendida pela parte, que se limitou a reafirmar a falta de condições financeiras e pediu o diferimento – Duas novas oportunidades, conferidas pelo Juízo, para proceder ao recolhimento, que não foi providenciado pela parte – Desnecessidade de intimação pessoal das partes (§ 1o, art. 485, CPC), bastando a intimação do advogado delas, por não se tratar das hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo – Sentença mantida.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Tema não deliberado pela sentença apelada – Impossibilidade de análise, pelo Tribunal, em face do princípio do tantum devolutum quantum apellattum – Questão, ademais, que foi deliberada muito antes, em decisão que restou irrecorrida, caído o tema, portanto, em preclusão – Recurso não conhecido nessa parte.

Apelação parcialmente não conhecida, negado provimento à parte conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1112406-79.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NOVO
D'NOVO TAPECARIA DECORAÇÃO S/C LTDA ME, é apelada SERASA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheçeram de parte do recurso e
negaram provimento à parte conhecida, v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1112406-79.2016.8.26.0100
COMARCA
-
SÃO PAULO
3o Ofício Processo no 112406-79.2016.8.26.0100
APELANTE -
NOVO D'NOVO TAPEÇARIA DECORAÇÃO S/C LTDA.
ME
APELADO -
SERASA

V O T O No 31.361
PROCESSO Extinção, nos termos do art. 485, IV, do CPC
Deliberação inicial que determinou o recolhimento de
custas ou a comprovação da insuficiência de recursos,
assinalando a impossibilidade do diferimento, antes da
análise do pedido de concessão de liminar Providência
não atendida pela parte, que se limitou a reafirmar a falta
de condições financeiras e pediu o diferimento
Duas
novas oportunidades, conferidas pelo Juízo, para proceder
ao recolhimento, que não foi providenciado pela parte
Desnecessidade de intimação pessoal das partes (§ 1o, art.
485, CPC), bastando a intimação do advogado delas, por
não se tratar das hipóteses dos incisos II e III do mesmo
dispositivo Sentença mantida.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Tema não deliberado pela
sentença apelada
Impossibilidade de análise, pelo
Tribunal, em face do princípio do tantum devolutum
quantum apellattum Questão, ademais, que foi deliberada
muito antes, em decisão que restou irrecorrida, caído o
tema, portanto, em preclusão
Recurso não conhecido
nessa parte.
Apelação parcialmente não conhecida, negado provimento
à parte conhecida.
A r. sentença de fls. 40 julgou extinto, sem apreciação de mérito, o
processo da “ação de cancelamento de anotação de restrição creditícia c.c tutela
antecipada”, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apela a autora. Alega: a) a extinção do processo demandaria sua
intimação pessoal, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, o que
não ocorreu no caso; b) a decisão apelada demonstra flagrante impedimento e
obstaculiza seu acesso à Justiça, garantido tanto pela Constituição Federal como pela
Constituição do Estado de São Paulo; c) foi demonstrada a existência de pendências
financeiras e juntada a declaração de insuficiência financeira que apontam o seu
empobrecimento, na acepção jurídica do termo; d) não se exige o estado de
miserabilidade absoluta ou pobreza extrema, bastando a ausência de condições
mínimas para honrar os pagamentos de despesas processuais, sem prejuízo próprio e
da família; e) para o deferimento do benefício, em regra, basta a declaração da falta
de condições de custeio do processo, que tem presunção legal, conforme dispõe a Lei
1.060/50; f) as fichas de declarações emitidas pelo Ministério da Fazenda trazem
ausência de movimentação financeira desde 2004, sem haver rendimentos que
ultrapassassem o limite para fins de declaração; g) o empresário individual não
recolhe imposto de renda, por não auferir tanto, sendo presumida a condição de
hipossuficiente, comprovando que a empresa está em dificuldades financeiras.
Prequestiona “as teses jurídicas abordadas nas razões acima”.
Requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença
apelada.

Contrarrazões às fls. 59/66.
É o relatório.
1. O Juízo julgou extinto o processo, sem exame de mérito, com as
seguintes razões de decidir:
“Vistos.
“NOVO D'NOVO TAPEÇARIA DECORAÇÃO S/C LTDA.
ME. moveu ação de Procedimento Comum em face de SERASA.
“Às fls. 34 e fls. 37 foi proferido despacho determinando à
autora o recolhimento das custas devidas.
“Contudo, embora intimada, quedou ela inerte.
“É o relatório. D E C I D O.
“Trata-se
de
ação
de procedimento
comum,
sendo
determinado à autora o recolhimento das custas devidas, contudo, intimada,
quedou ela inerte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Desta forma, imperiosa a extinção do feito, sem julgamento
de mérito.
“Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem
apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de
Processo Civil.
“P.R.I.
“Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos”.
2. A autora ajuizou a ação requerendo o cancelamento de anotações
em cadastro da ré, referentes a cheques sem fundo, pugnando pela concessão de
antecipação de tutela. Pediu, também, a concessão da justiça gratuita.
O Juízo, na decisão de fls. 25/26, determinou fossem recolhidas as
custas processuais, ou comprovada, pelo autor, a insuficiência de recursos para o
custeio do processo, para que fosse possível a análise da liminar requerida:

“(...)
“Em que pesem as razões do(a)(s) autor(a)(s), o fato é que
não é possível admitir a análise da liminar antes do recolhimento da taxa
judiciária.
“Isso porque o recolhimento da taxa judiciária é pressuposto
para a prestação jurisdicional. A Lei excepciona essa regra, estabelecendo
hipóteses em que o recolhimento pode ser diferido, entretanto, o tema que
o(a)(s) autor(a)(s) coloca em debate não está abrangido por tais exceções
legais (art. 5o, Lei Estadual 11.608/2003).
“Ora, se o Legislador não autoriza recolhimento diferido para
o caso em exame, não há falar em prestação jurisdicional antes do
recolhimento das custas.
“Ato contínuo, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal,
dispõe que 'o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos'. A mera declaração é insuficiente
para o deferimento da gratuidade, sendo necessária a demonstração efetiva
da impossibilidade da parte interessada de arcar com as custas e despesas do
processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A esse
respeito:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Justiça gratuita Declaração de pobreza Mera
afirmação
Insuficiência
Necessidade
de
comprovação Interpretação do artigo 5o, inciso
LXXIV, da Constituição da República, c.c. o artigo
2o, parágrafo único, da Lei Federal n. 1.060, de
1950 Recurso não provido (JTJ(LEX) 200/213,
rel. SÉRGIO PITOMBO).
“Assim, para possibilitar a apreciação do pedido de
gratuidade processual, apresente a autora, no prazo de até 15 dias, nos
termos do Art. 321 do CPC, cópia da última DIPJ/Simples ou outros
documentos minimamente hábeis a demonstrar a sua hipossuficiência; ou
ainda promova o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento
da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (...)”.
A autora peticionou, sem juntar nenhum dos documentos requeridos
pelo Juízo, afirmando a falta de condições financeiras (fls. 28/33).
O Juízo proferiu nova decisão (fls. 34):
“(...) Fls. 28-30: Mantida a decisão de fls. 25-26 por seus
próprios fundamentos. No derradeiro prazo de 48 horas, apresente a Autora
documentos minimamente hábeis a demonstrar a sua hipossuficiência, ou
promova o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da
distribuição, nos termos do Art. 290 do Código de Processo Civil (...)”.
Nova petição da autora, desta feita requerendo o diferimento para o
pagamento de custas (fls. 36) e nova decisão do Juízo, nos seguintes termos:
“(...)
“Pela derradeira vez, reporto-me a decisão de fls.34.
“Decorrido o prazo de 48 horas sem o devido recolhimento
das custas, tornem conclusos para cancelamento da distribuição, conforme
disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil”.
Ante a inércia da autora, sobreveio a r. sentença, que ora é apelada.
3. Reclama a autora de não ter sido intimada pessoalmente para fazer o
recolhimento. Essa providência, contudo, não era necessária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
O patrono dela foi intimado, por publicação no Diário Oficial, da
primeira decisão, que determinou a juntada de documentos que comprovassem a
insuficiência de recursos financeiros, indeferiu o diferimento do recolhimento e
salientou expressamente a possibilidade da extinção do processo (fls. 27) e
simplesmente peticionou, reafirmando a falta de condições, sem juntar documentos,
descumprindo o que fora determinado pelo Juízo. Foram concedidas mais duas
oportunidades para o recolhimento (fls. 34 e 37), das quais o patrono da autora teve
plena ciência (fls. 35 e 38).
Não havia necessidade de intimação pessoal da autora, porque, na
situação dos autos, não se aplica a disposição do artigo 485, § 1o, do Código de
Processo Civil, tendo em vista não se tratar das hipóteses mencionadas nos incisos II
e III, do mesmo artigo, quais sejam, processo parado por mais de um ano, por
negligência das partes ou abandono da causa por mais de 30 dias, pelo autor.
Portanto, não há que se falar em intimação pessoal.
Ademais,
consoante
anotam
THEOTÔNIO
NEGRÃO
e
Continuadores, em Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a
edição, Saraiva,
“A intimação para emenda ou complementação da petição
inicial faz-se ao advogado (STJ-3a T., REsp 80.5000, Min. Eduardo Ribeiro,
j. 21.11.97, DJU 16.2.97), “sendo desnecessária a intimação pessoal”
(STJ-5a T., REsp 392.519, Min. Edson Vidigal, j. 19.3.02, DJU 22.4.02). No
mesmo sentido: RT 888/261 (TJDFT, AP 20060110020963), JTJ 214/138,
353/417 (AP 991.09.095846-3)” (nota5, ao art. 321, pág. 394).
E, mais:
“Pode haver mais de uma determinação de emenda da inicial,
se a primeira correção não foi satisfatória (RJTJESP 106/329)” (nota 4, ao
art. 321, pág. 394).
4. Já quanto à justiça gratuita, o recurso não pode ser conhecido.
A r. sentença apelada não tratou disso, pois somente se referiu ao fato
da autora não ter procedido ao recolhimento das custas processuais e, portanto, o
tema não pode ser apreciado aqui, em virtude do princípio do tantum devolutum
quantum appellatum. Ademais, a questão está preclusa. O Juízo indeferiu o pedido na
decisão de fls. 34, contra a qual não foi manejado o recurso cabível, e,
consequentemente, o tema não pode ser revisto aqui.
5. Ante o exposto, não conheço de parte do recurso e nego provimento
à parte conhecida.
É meu voto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente